Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente Douglas Lima Batista de Sousa. Alega-se, neste writ, que “a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente precisa ser melhor avaliada, tendo em vista o FATO NOVO ORA NOTICIADO, qual seja, de que O ACUSADO ESTÁ COM A COVID-19 E PERTENCE AO GRUPO DE RISCO”. (inicial, ID 17222960) 2. Em anterior impetração, HC de no 0711093-49.2020.8.07.0000, relativa ao mesmo paciente, a ordem foi denegada, em 10/06/2020. Transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 - ECA. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90 - ECA. O paciente, na companhia de um adolescente, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, celulares e outros objetos em uma loja, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Embora a prática de atos infracionais não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes. A alegação, neste writ, de negativa de autoria demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Não submetida ao primeiro grau a questão da pandemia da COVID-19, dela não pode tomar conhecimento o segundo, pena de supressão de instância. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada pelo paciente. Ordem denegada. Sucede, ademais, que o pedido de revogação da prisão em face do alegado “fato novo” não pode ser apreciado em segundo grau, sob pena de supressão de instância, quando não foi analisado anteriormente pelo juízo de primeiro grau. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 26 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator